Tribunal: TJES
Processo: 5008779-84.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008779-84.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO INDEXADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos por Avelar Pedras & Transportes Ltda. e Edineia de Avelar Paula Ultramar, com fundamento em suposta abusividade na pactuação de encargos financeiros em contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul. Alegaram, em especial, a cumulação indevida de juros remuneratórios (5% a.a.) com a Taxa Selic, requerendo produção de prova pericial contábil. A sentença foi mantida e os embargantes condenados ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se é abusiva a pactuação de juros remuneratórios no percentual de 5% ao ano cumulada com correção pela Taxa Selic; (iii) determinar se os encargos pactuados no contrato bancário justificam intervenção judicial à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. A pretensão revisional baseia-se em alegações genéricas, sem prova concreta de abusividade, o que dispensa a realização de prova pericial.

A pactuação de juros remuneratórios no patamar de 5% ao ano mostra-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (14,67% a.a.), afastando qualquer presunção de abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

A utilização da Taxa Selic como indexador contratual é válida, especialmente em operações amparadas por programas públicos como o PRONAMPE, cuja regulamentação admite tal critério de correção (Lei nº 13.999/2020, art. 2º, §3º, com redação dada pela Lei nº 14.161/2021).

A simples alegação de hipossuficiência informacional não autoriza, por si só, a revisão dos encargos contratuais, especialmente quando ausente demonstração concreta de desequilíbrio ou vício de consentimento, nos termos da Súmula 381 do STJ e da jurisprudência dominante.

As cláusulas contratuais foram pactuadas de forma clara e objetiva, sem indícios de abusividade manifesta ou onerosidade excessiva, inexistindo fundamento legal para intervenção judicial na autonomia da vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial em revisão contratual não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos juntados aos autos.

A estipulação de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, afastando a possibilidade de revisão judicial.

A utilização da Taxa Selic como indexador contratual é legítima, desde que expressamente prevista no contrato e autorizada por regulamentação específica.

A intervenção judicial nos encargos de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera invocação genérica de hipossuficiência ou vulnerabilidade do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CDC, art. 51, §1º; Lei nº 13.999/2020, art. 2º, §3º (com redação da Lei nº 14.161/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.4.2022; STJ, AgInt no REsp 1.974.505/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.5.2022; TJES, Apelação Cível 024151504339, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 26.4.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008779-84.2024.8.08.0011

APTE:
AVELAR PEDRAS E TRANSPORTES LTDA E OUTRO

APDO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Em breve síntese, as partes celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancária em 23/07/2021, sob o número 2119162, no valor originário de R$ 50.958,00 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais), tendo como credora a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, e como devedora principal a empresa Avelar Pedras & Transportes Ltda., figurando ainda como garantidora Edineia de Avelar Paula Ultramar.

Com isso, opostos embargos à execução, os recorrentes alegaram a abusividade dos encargos pactuados, notadamente pela suposta cumulação indevida de juros remuneratórios fixos (5% a.a.) com a Taxa Selic, o que resultaria, segundo sustentam, em onerosidade excessiva e afronta aos princípios da transparência e da previsibilidade contratual. Defenderam, ainda, a imprescindibilidade da prova pericial contábil para apuração dos encargos efetivamente incidentes.

Logo, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando os embargantes/recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Pois bem.

Inicialmente, os recorrentes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão d
o julgamento antecipado e a não produção
da prova pericial contábil.

Entretanto, à luz do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando o juiz considerar desnecessária a produção de outras provas, por reputar presentes os elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

No caso, trata-se de demanda fundada em relação contratual documentalmente provada, cuja análise jurídica não se revela dependente de instrução técnica complementar, máxime porque os encargos pactuados encontram-se expressamente delineados nos instrumentos acostados aos autos.

N
esses termos, o julgamento antecipado com o consequente
indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando, como no presente caso, a pretensão revisional assenta-se em alegações genéricas, sem indicação precisa de cláusula abusiva ou demonstração concreta de distorção nos encargos cobrados, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento
ex officio
da abusividade contratual nos contratos bancários.

A
to contínuo, importante frisar que c
onceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo
contratante
, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie,
verifica-se que a taxa contratada (5% ao ano) revela-se não apenas inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (14,67% a.a.), como também significativamente abaixo do parâmetro de intervenção judicial admitido pela jurisprudência consolidada do STJ.

Logo, a taxa encontra-se dentro dos parâmetros legais, não ensejando a revisão.
No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Quanto à utilização da Taxa Selic como indexador contratual, não se constata qualquer irregularidade. A Taxa Selic, de natureza pública e amplamente divulgada, pode ser legitimamente utilizada como fator de atualização monetária em operações de crédito, notadamente aquelas amparadas por programas de fomento creditício, como o PRONAMPE, cuja regulamentação autoriza expressamente tal critério de correção (Lei nº 13.999/2020, art. 2º, §3º, com a redação dada pela Lei nº 14.161/2021).

Assim, a incidência da Selic não compromete a previsibilidade contratual, tampouco configura
bis in idem
, desde que devidamente destacada no instrumento negocial, como ocorreu no caso vertente.

Com relação à alegação de vulnerabilidade contratual e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, embora se reconheça que instituições financeiras estão sujeitas às normas consumeristas (Súmula 297/STJ), a mera invocação genérica da hipossuficiência não é suficiente para justificar a revisão dos encargos pactuados. No presente caso, não há demonstração concreta de assimetria informacional grave, tampouco prova de que os contratantes desconhecessem as condições pactuadas, devidamente destacadas no contrato.

Por derradeiro, as cláusulas contratuais atacadas pelos embargantes foram regularmente pactuadas, em instrumento escrito, de forma clara e objetiva, não havendo nos autos qualquer vício de consentimento, abusividade manifesta ou situação de desequilíbrio contratual que justifique intervenção judicial para revisão das condições livremente avençadas.

Logo,
inexiste motivo para reforma da r. sentença, que examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

F
ixo os honorários recursais em 2% (dois por cento),
passando de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.